Tribunal: TJMT
Processo: 1006615-31.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006615-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 004.808.925-71 (APELADO), SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - CPF: 240.903.951-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006615-31.2022.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

CLEIDE PIRES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais nº
1006615-31.2022.8.11.0003 ajuizada por
CLEIDE PIRES DE OLIVEIRA
,

que

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou inexistente o débito constante do contrato n.
004808925000071FI, objeto da lide, e condenou o réu a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice do INPC, desde a data do arbitramento (Súmula n° 362 do STJ), e juros de mora a partir da citação válida, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, por se tratar de ilícito contratual.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“a parte autora equivoca-se ao ingressar em juízo deduzindo pretensão indenizatória em relação ao requerido”
(sic).

Alega que “
a negativação trata-se de limite de crédito. O Cheque especial é o crédito automático que o banco possibilita a autora caso ele necessite efetuar pagamentos ou transferências em sua conta. Sendo este um limite de crédito rotativo disponibilizado na conta corrente do autor, com o objetivo de que seja utilizado em caráter emergencial e temporário à utilização do limite de Cheque Especial incidirão juros capitalizados e em caso de falta de pagamento na data prevista, poderá ocorrer inadimplência nos Órgãos de Proteção ao Crédito, tais como SERASA e SPC”
(sic).

Afirma que “
toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência: i) cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, CNH etc); ii) comprovante atualizado de residência; iii) dados profissionais, representados pela CTPS – Carteira de trabalho, demonstrativo de pagamento ou DECORE – Declaração de rendimentos assinada por contador”
(sic).

Assevera que
“após a apresentação dos documentos, são efetuadas consultas cadastrais, especialmente no banco de dados do SERASA, SCPC, CCF, Receita Federal, entre outros, com vistas a analisar a conveniência e oportunidade de contratação com o cliente, bem como dos tipos de serviços passíveis de serem disponibilizados (limites de créditos, cartões etc)”
(sic).

Assim, diz que
“após a checagem, preenche-se uma proposta de abertura. Trata-se de procedimento padrão, adotado no caso em concreto, de modo que a argumentação de que não tinha conhecimento da existência do débito, tão pouco das transações concretizadas em seu nome, é absolutamente improcedente, já que todos os dados foram devidamente conferidos com vistas a evitar eventuais fraudes”
(sic).

Afiança que
“não há que se falar em defeito na prestação do serviço oferecido pelo requerido, o que por si só, exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da legislação supracitada”
(sic).

Discorre que a pretensão de indenização por danos morais, nessas condições, está fadada à improcedência, pois não existe qualquer fato de responsabilidade atribuível ao requerido que possa ter causado dano moral à parte autora.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a sentença, pede a redução da indenização por danos morais (Id. 176721722).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 176721741.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 176721741.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SRA.
DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Ressai dos autos que
CLEIDE PIRES DE OLIVEIRA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,

alegando, em síntese, que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, e que teve conhecimento da restrição quando tentava efetuar compras no comércio local.

Afirma que ao buscar esclarecimentos da mencionada negativação, soube que se tratava de suposto débito referente ao contrato 004808925000071FI, no valor de R$339,70 (trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos), vencida em 02/08/2021, com inclusão nos órgãos de proteção ao crédito em 10/09/2021.

Alega que dirigiu-se ao banco e solicitou providências para tentar solucionar o problema amigavelmente, porém, não obteve êxito, razão pela qual requer a declaração de inexistência do débito cobrado pelo réu, bem como a condenação do requerido nos danos morais.

Após regular tramitação do feito sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
(i)
declarar inexistente o débito constante do contrato n.
004808925000071FI; e
(ii)
condenar o réu a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), com os acréscimos legais.

Irresignado, o banco ora apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em

condenação ao pagamento da indenização dos danos alegados pela recorrida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração da indenização fixada.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco apelante, por ser o responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

cabe

ao

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

da

requerente recorrida,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

dívida,

o

que,

de fato, não ocorreu.

É incontroverso nos autos que a parte autora apelada teve seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao débito por “suposto” débito, intitulado contrato/fatura 004808925000071FI, junto a requerida, no valor de
R$339,70
(trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos), vencida em 02/08/2021, com inclusão em 10/09/2021 (Id. 176718957).

No caso, embora o requerido apelante tenha juntado aos autos a Cédula de Crédito Pessoal, esse documento apresentado trata-se de um empréstimo pessoal da apelada, realizado junto ao recorrente, na data de 20/12/2021, da importância de R$7.695,08 (sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oito centavos), sendo liberado à mesma a importância e R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), a ser descontado de seu beneficio mês a mês, o valor de
R$381,52
(Id. 176718985).

Verifica-se que a data da inclusão do nome da recorrida nos cadastros restritivos de crédito se deu em
10/09/2021
(Id. 176718957), e o contrato juntado pelo requerido foi realizado em
20/12/2021
(Id. 176718985),
portanto, esse contrato apresentado pelo recorrente em nada se refere com a cobrança alegada, seja em decorrência das datas, sejam razão do próprio valor da dívida, não restando comprovada a legitimidade da inscrição efetivada.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pela instituição financeira, ora apelante, e que gerou a negativação do nome da autora/apelada, foi inscrita de forma indevida, o que gera o dever de indenizar, como bem pleiteado na inicial.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

– AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO PRIVADO, DIRCEU
DOS
SANTOS, Terceira Câmara
de D
ireito Privado, Julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantido o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), vez que está razoável a proporcional.

Neste

norte

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023